Tribunal: TCU
Processo: 037.300/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12900/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.300/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Gilberto Alves de Araujo (XXX.093.851-XX); Irani Rodrigues Raimundo (XXX.508.331-XX); Jose Wilson de Almeida (XXX.425.716-XX); Jose Zenivaldo Silva de Oliveira (XXX.161.394-XX); Maria Helena Souza da Silva (XXX.267.407-XX); Maria do Carmo Ximenes de Oliveira (XXX.661.333-XX); Marilene Silva de Oliveira (XXX.685.367-XX); Nivaldo de Souza Franca (XXX.722.311-XX); Renan Alves Costa Gomes de Souza (XXX.069.697-XX); Washington Ferreira (XXX.882.851-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.